Tribunal: TJES
Processo: 5015148-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015148-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VANDER DA CONCEICAO OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO REGIME SEMIABERTO PARA JULGAMENTO DE FALTA GRAVE COMETIDA EM REGIME ABERTO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À VARA COMPETENTE. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência para julgamento de falta grave supostamente cometida por apenado em cumprimento de pena no regime aberto, e indeferiu o pedido de remessa dos autos ao juízo competente para o regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo do regime semiaberto possui competência para processar e julgar falta grave cometida por apenado no regime aberto; e (ii) estabelecer se a ausência de redistribuição da guia de execução ao juízo do regime aberto impede o reconhecimento de sua competência para processar a falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar faltas graves cometidas por apenado em regime aberto pertence ao juízo da Vara de Execução Penal exclusiva do regime aberto, conforme preceituado no art. 66-A, §§ 2º e 3º, do Código de Organização Judiciária.

4. A progressão ao regime aberto coloca o apenado à disposição do juízo competente para o novo regime, ainda que a guia de execução não tenha sido formalmente redistribuída, não configurando, portanto, hipótese de perpetuação da competência do juízo do regime semiaberto.

5. Somente após o trânsito em julgado da decisão que julgar a falta grave é que os autos podem retornar ao juízo responsável pelo regime semiaberto, caso ocorra regressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para julgar faltas graves cometidas por apenado no regime aberto é do juízo da Vara de Execução Penal exclusiva para o regime aberto.

2. A ausência de redistribuição da guia de execução para o juízo do regime aberto não impede o reconhecimento de sua competência para processar a falta grave cometida nesse regime.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Organização Judiciária, art. 66-A, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Agravo em Execução Penal
interpost
o
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
Decisão
proferida pel
o

Juízo
da
7
ª Vara Criminal de Vi tóri a /ES
, que, nos autos n
º
0023114-73.2014.8.08.0035
,
rejeitou a preliminar de incompetência do juízo para
julgamento da falta grave,
indeferindo
o pedido de remessa dos autos ao juízo competente.

Razões recursais
nas quais
o
Parquet

adu
z,
em síntese
,
que o apenado já se encontrava cumprindo pena em regime aberto quando supostamente cometeu o novo delito, razão pela qual a decisão sobre a regressão cautelar e a designação de audiência de justificação deveria ter sido proferida pelo juízo competente para tal regime, ao qual deveria ter sido remetido o feito
.
Alega que vem requerendo a remessa dos autos ao juízo competente desde 30/08/2023, sem qualquer resposta do juízo.

S
ustenta, ainda, que não há que se falar em perpetuação da competência do Juízo
a quo
, tendo em vista a existência de Vara de Execução Penal exclusiva do regime aberto, competente para tratar de regras e procedimentos únicos que ocorrem em razão da mudança no cumprimento da pena dos apenados.

Diante disso, requer seja
revog
ada a decisão agravada, decretando-se a incompetência do juízo responsável pelo cumprimento de pena em regime
semiaberto
para processar e julgar falta grave de apenado que se encontr
ava
em cumprimento de pena em regime
aberto
.

A defesa
apresentou contrarrazões

pelo provimento do recurso

a fim de revogar a decisão impugnada pelo órgão ministerial.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do
agravo
ministerial.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos nº 0023114-73.2014.8.08.0035, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo para julgamento da falta grave, indeferindo o pedido de remessa dos autos ao juízo competente.

Razões recursais nas quais o
Parquet

aduz, em síntese, que o apenado já se encontrava cumprindo pena em regime aberto quando supostamente cometeu o novo delito, razão pela qual a decisão sobre a regressão cautelar e a designação de audiência de justificação deveria ter sido proferida pelo juízo competente para tal regime, ao qual deveria ter sido remetido o feito. Alega que vem requerendo a remessa dos autos ao juízo competente desde 30/08/2023, sem qualquer resposta do juízo.

Sustenta, ainda, que não há que se falar em perpetuação da competência do Juízo
a quo
, tendo em vista a existência de Vara de Execução Penal exclusiva do regime aberto, competente para tratar de regras e procedimentos únicos que ocorrem em razão da mudança no cumprimento da pena dos apenados.

Diante disso, requer seja revogada a decisão agravada, decretando-se a incompetência do juízo responsável pelo cumprimento de pena em regime semiaberto para processar e julgar falta grave de apenado que se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto.

A defesa apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão impugnada pelo órgão ministerial.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo ministerial.

Pois bem.

Compulsando os autos, depreende-se que o reeducando cumpre pena decorrente da condenação pelos crimes tipificados nos arts. 155 (duas vezes), 155, § 4º (duas vezes) e 307, todos do Código Penal.

Em 30/08/2023 fora cumprida a progressão de regime prisional para o meio aberto concedida ao apenado, tendo este, em 27/11/2023, sido preso em flagrante pela prática de novo delito previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I (duas vezes), do Código Penal.

Contudo, não obstante o apenado se encontrar no regime aberto quando do cometimento do novo crime, a guia de execução ainda não havia sido redistribuída para a Vara de Execução exclusiva do regime aberto.

Diante disso, o Juízo
a quo
, responsável pela execução do regime semiaberto, decretou a regressão cautelar do reeducando e designou audiência de justificação.

Na referida audiência, o
Parquet
requereu a declaração de incompetência do juízo com a remessa dos autos à VEP competente para o regime aberto, o que fora indeferido pelo magistrado de primeiro grau, sob o fundamento, em síntese, de que, com a decisão de regressão cautelar, houve a perpetuação da competência do juízo para processamento a falta grave cometida.

O art. 66-A do Código de Organização Judiciária, em seus parágrafos 2º e 3º, preceitua que, ao ser concedida a progressão do regime de cumprimento de pena para o aberto, o condenado será posto à disposição do Juízo criminal competente, que, no caso em comento, é o magistrado da Vara de Execução exclusiva do regime aberto, existente na Comarca. E, no caso de regressão do regime prisional, ele ficará à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente para o novo regime somente após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do apenado,
in verbis
:

Art. 66-A. (...)

§ 2º Concedida a progressão do regime de cumprimento de pena para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou multa, a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, e permitindo-se ao condenado residir fora da Comarca da execução, será ele posto à disposição do Juízo Criminal competente, do local da nova residência, para prosseguir na execução de tais medidas, com a remessa da respectiva guia de execução. (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 409/07)

§ 3º Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semi-aberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena. (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 409/07)

Assim, conforme os dispositivos legais supracitados, inobstante a ausência de remessa dos autos ao Juízo competente após a progressão de regime do reeducando ao aberto, a competência para processar a suposta falta grave cometida no referido regime seria da Vara de Execução exclusiva do regime aberto.

Somente após o julgamento da referida falta grave e seu trânsito em julgado, devem os autos, se for o caso, retornarem para o juízo agravado, competente para o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
DOU
-LHE PROVIMENTO
a fim de reconhecer a incompetência do Juízo agravado para processar e julgar falta grave do apenado, determinando a remessa dos autos à Vara de Execução Penal exclusiva do regime aberto para o processamento da falta grave.

É como voto.